Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Segunda Vara Cível de Samambaia em desfavor do Juiz da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Foi designado o Juiz Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, ID. 25153092. O Ministério Público manifestou-se, ID. 25402122. É o breve relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR 17). Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda” Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105